Tribunal: TJMT
Processo: 1033931-59.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033931-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO VASCONCELOS - CPF: 933.294.231-53 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1033931-59.2021.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MANOEL FRANCISCO VASCONCELOS

Recorrido(s):

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
Existindo elementos nos autos a autorizarem o julgamento do mérito da demanda, pode o magistrado julgar sem a obrigatoriedade da realização da audiência de instrução, como no presente caso. Registro que a audiência de instrução seria inócua, no ponto em que se tenta demonstrar o assunto tratado quando do comparecimento perante o banco, pois, são fatos que já são narrados pelo autor, de onde, simplesmente ficaríamos nas palavras do autor em contrariedade ao contraponto do banco, de onde, ambas as partes já falaram nos autos, seja na inicial, seja na contestação e impugnação, ou seja, seria totalmente inócua a pretendida audiência de instrução. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR – HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES SEMELHANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO – CARTÃO QUE SE ENCONTRAVA EM POSSE DO CONSUMIDOR – INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre indenização por danos materiais e morais, em que o Recorrente alega ser titular de conta bancária mantida junto à Recorrida e que extraviou o cartão de acesso à mesma, de onde, com o extraviou, foram realizadas transações financeiras por terceiros, sem sua autorização.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, em contestação, a Recorrida acostou extrato bancário da conta correspondente, de onde é possível observar histórico de transações semelhantes entre o período anterior ao suposto extravio do cartão, com aquele em que o Recorrente aponta não estar em sua posse.

Saliento, dentre as operações, há a acusação de uso do cartão em mesmos terminais bancários e mesmos estabelecimentos comerciais, o que fragiliza a versão da parte autora.

Soma-se ainda que, deixou a parte autora de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstra ter, de fato, comunicado o extravio do cartão no dia 07/04/2021 à instituição financeira, sequer apontando um único protocolo de atendimento.

Ora, a parte autora acostou apenas boletim de ocorrências, este confeccionado tão somente em 12/07/2021, ou seja, quando do término das operações não reconhecidas, o qual é insuficiente para comprovar o alegado, na medida em que abarca apenas a sua versão ao fatídico, tratando-se, assim, de documento unilateral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida. (TJMT, Apelação n° 1004706-73.2018.8.11.0041)

Por fim, da leitura da inicial, observo que a parte autora admite ter encontrado o cartão até então extraviado em suas roupas, o que torna inclusive inverossímil sua versão, na medida em que, em todo o período, permaneceu com a posse do mesmo, mesmo que sem seu conhecimento.

Registro ainda que, das operações realizadas durante o período o banco comprova na contestação de que várias operações de saque foram feitas nos mesmos terminais de caixa eletrônico utilizados anteriormente em outras operações, bem como, vários estabelecimentos de compras são os mesmos também utilizados anteriormente pelo autor, existindo a confirmação inclusive na peça de impugnação, apenas com restrição de alguns estabelecimentos, mas isso por si só não geraria o direito irrestrito de se descurar dos outros estabelecimentos, anotando ainda que um dos pagamentos se observa que foi o pagamento de um boleto de financiamento do BANCO PAN em nome do próprio autor, no importe de R$ 16.031,13, sendo que, caberia à parte autora trazer aos autos a devida informação que poderia ter sido prestada pelo Banco Pan, prova de sua obrigação, a demonstrar que tinha ou não tal financiamento e eventual irregularidade de tal boleto bancário, devidamente demonstrado na peça de contestação, com o extrato de pagamento do boleto, com valores diretamente pagos da conta do autor, porém, ao invés de produzir essa prova a seu tempo, forma e modo, o autor não procurou o banco Pan e ficou apenas na mera assertiva cômoda de que não teria o banco reclamado provado contrato com o BANCO PAN, porém, não restava ao reclamado provar tal relação e sim ao autor, com solicitação de documentos perante o BANCO PAN, com declaração do próprio banco, e isto não se observa nestes autor.

Sobre a alegação do autor de que o banco teria confessado o comparecimento do autor na agência bancária, realmente disso não se descura, porém, não se tem protocolo acerca do assunto ali tratado, bem como, apesar de não se comprovar a contratação alegada de serviços de internet pelo autor, isto por si só não transmuda em acatamento irrestrito à tese do autor de que teria tratado de tal assunto, pois, como dito, inexiste protocolo acerca do que ali fora tratado.

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022